Tribunal: CARF
Processo: 10730.721222/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721222/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FAUSTO CUROPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das referidas áreas.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, exige-se que o
Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), principalmente no
que tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação e
Grau de precisão II, demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do
imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1o/01/2005), bem como,
a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem
justificar a revisão pretendida.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721222/2009-15
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 0347.943
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 150 a 165.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Da Autuação
Contra o Contribuinte interessado foi lavrada, ern 07/12/2009, a Notificação de
Lançamento n° 07102/00057/2009 (às fis. 01/05), pela quai se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de RS 43.454,88, a titulo de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2006, acrescido de multa de oficio (75,0%) e
juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Fazenda Ponderosa",
cadastrado na RFB, sob o n° 1.543.397-8, com área declarada de 764,7 ha, localizado
no Municipio de Cachoeiras de Macacu/RJ.
A ação fiscal, proveniente dos trabamos de revisão das DITR/2006 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fis. 16/18 exigindo-se a
apresentação dos seguintes documentos de prova:
1o - Cópia do ADA - Ato Declaratorio Ambiental; 2o - Laudo Técnico emitido por
profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART devidamente anotada no CREA,
para comprovar a área de preservação permanente existente no imóvel, de que trata o
art. 2o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), identificando o imóvel rural e detalhando a
localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea
a até h do art. 2o da Lei n° 4.771 de 15 de setembro de 1965. que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema
geodésimo brasileiro;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do ait. 3o da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a
declarou; e,
4o - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater. apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2006. a preço de mercado.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua. com base nas informações do SIPT da RFB. nos termos do ait. 14 da Lei
9.393/96,no valor de R$:- Campos 2.200.00/ha
-Florestas 1.800,00/ha
- Pastagem/pecuária 3.000.00/ha
- Cultura/lavoura 4.000.00/ha
Em resposta, foram apresentados os documentos/extratos de fls. 22/77.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pela
Contribuinte, e das informações constantes das DITR/2006. a autoridade fiscal decidiu
glosar parcialmente as áreas declaradas como sendo de preservação permanente,
reduzindo-as de 387,0 lia para 151,9 ha. além de alterai' o VTN declarado de RS
480.000,00 para o arbitrado de RS 1.376.460,00 (R$ 1.800.00/ha), correspondente ao
VTN/ha apontado no SIPT, exercício de 2006. para o citado município, com
conseqüentes aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota de
cálculo, disto resultando imposto suplementar de RS 20.600,59. conforme demonstrado
às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora. encontram-se descritos às folhas 02/03 e 05.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 18/12/2009 (fls. 141). o interessado protocolou em
13/01/2010. fls. 81, a impugnação de fls. 81/89, lida nesta Sessão e instruída com os
documentos de fls. 90/140. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
• mostra a tempestividade da presente impugnação e apresenta um histórico dos fatos
que culminou com a Notificação de Lançamento:
• ressalta que a propriedade, objeto tem cerca de 50% de sua área composta por florestas
nativas, remanescentes do que ainda resta de Mata Atlântica no Estado do Rio de
Janeiro, fato este claramente demonstrado por meio dos laudos apresentados:
• descreve o que consta às fls 06 do laudo e conclui que a desconsideração de tais áreas,
para efeito de apuração do imposto, desatende a diversos dispositivos legais e transcreve
o § Io do art. 10 de Lei 9.393/96, o inciso I do art. 18 e o inciso II do art. 23 do Decreto
n° 4.382/2002 e o ait 14-A da IN n° 256/2002 para embasar a sua tese:
• diz que se a fiscalização desconsiderou as informações do Laudo Técnico de
Avaliação da Terra Nua por não serem espontâneas, teria que desconsiderar, também, as
informações constantes no Laudo Técnico de Comprovação da APP. já que também não
foram espontâneas. Porém, considerou as informações de um dos laudos e não
considerou as do outro? Dois pesos e duas medidas? Ou se considera todas as
informações dos laudos, ou não se considera nenhuma delas, já que todas não foram
espontâneas. Considerou, apenas, aquelas informações de interesse para a arrecadação,
desconsiderando as demais? A fiscalização tem competência técnica, ou autorização
legal, para glosar informações contidas em laudos técnicos elaborados por engenheiros
agrônomos/florestais? Este procedimento parece, s.m.j., ser totalmente ilegal:
• como consequência do procedimento adotado pela fiscalização, em desacordo com as
normas legais e tributárias, ficaram distorcidos todos os elementos que servem de base
para o cálculo do ITR. Assim, ao desconsiderar as áreas de florestas nativas e de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

reflorestamento. bem como o VTN, a valor de mercado, apurados nos laudos técnicos,
alterou-se. sobremaneira, os valores de VTN e VTNt (valor da terra nua tributável), e o
percentual do grau de utilização do imóvel (GU). descumprindo-se, mais uma vez,
outros dispositivos legais pertinentes á apuração da base de calculo do ITR e transcreve
os arts. 8o, § 2o e 10, § Io, incisos in e Vi da Lei n° 9.393/96, bem como os arts. 31 e 32
do Decreto n° 4.382/2002 para embasar a sua tese;
• em relação à exigência da entrega do Ato Declaratório Ambiental — ADA — junto ao
IBAMA. a mesma é contraditória à Lei 9.393/96, e destituída de qualquer embasamento
legal. A entrega do ADA. exigência imposta por ato administrativo da RPB. para fins de
isenção do ITR. fere direito liquido e certo dos proprietários rurais, constituindo patente
ilegalidade por parte da fiscalização. E ainda que. por hipótese, seja considerada legal, a
falta de entrega do ADA não é fato gerador do ITR sobre as áreas de preservação
permanente ou cobertas por florestas nativas. 0 ADA é um simples formulário
burocrático, no qual o próprio produtor rural, sem a participação do órgão competente,
realiza o seu preenchimento, ficando sob sua responsabilidade o conteúdo das
declarações prestadas. E importante ressaltar que a Lei n° 4.771, de 15/09/1965 (citada
na Lei 9.393/96) foi exaustiva na definição das áreas de preservação permanente e de
florestas nativas, o que inviabiliza exigü* por meio de ato administrativo, qualquer tipo
de documento para definir o que a Lei já dispôs, muito menos, se a própria Lei
inadmitiu expressamente tal exigência. Está clara a dispensabilidade do ADA, tanto é
que a questão restou definitivamente superada, e mostra o que dispõe o art.10 da Lei n°
9.393/96;
• quanto à não apresentação de certidão do órgão público competente em virtude do
imóvel estar inserido em APP. acompanhada do ato do poder público que declarou a
área como de preservação permanente, não há qualquer ato oficial do poder público que
declare a área da propriedade como de preservação permanente, nos moldes no art. 3°
da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal). Portanto, não teríamos como apresentar tais
documentos, já que eles são inexistentes. As áreas de APP do imóvel são somente
aquelas consideradas por força do previsto no art. 2o do Código Florestal, sendo elas em
uma extensão de 151,9 ha. e estando descritas nos Laudos Técnicos de Comprovação de
APP:
• na execução das atividades de lançamento do ITR. a RFB deve contemplar as reais
condições de exploração do imóvel rural, verificando aquilo que efetivamente existe na
propriedade. Não foi desta fonna que atuou a fiscalização. Ela simplesmente
desconsiderou todas as informações apresentadas no Laudo Técnico de Avaliação da
Terra Nua. Assim, novamente, descumpriu norma legal. art. 1o, § 3o da Lei n°
8.022/1990;
• destaca, quanto aos procedimentos de revisão e lançamento do ITR. que ela deve ser
efetuada com base em todos os elementos disponíveis, através de informações prestadas
pelo contribuinte ou quaisquer outras obtidas por meios previstos na legislação. Já o
lançamento do ITR. é procedimento que se desenvolve de oficio ou por homologação,
sendo atividade vinculada, ou seja. adstrita ao pleno cumprimento do que consta na lei.
Sendo assim, conforme vimos demonstrando no decorrer de nossa defesa, nenhum dos
dois procedimentos (revisão e lançamento) foram executados dentro das normas
aplicáveis, já que a fiscalização desconsiderou, sem qualquer base legal, informações
contidas em laudo técnico elaborado por engenheiro florestal, descumprindo. por via de
consequência, outra série de dispositivos legais pertinentes ao ITR. Transcreve as
normas referentes a revisão e lançamento do imposto (arte. 47, § 1o e art. 48 do Decreto
n° 4.382/2002);
• levando em consideração todos os argumentos expostos, bem como as informações
constantes dos laudos técnicos apresentados à fiscalização, apresenta um quadro a fim
de demonstrar a forma que entende correta, dentro da legalidade, para apuração do ITR
referente ao exercício de 2006;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

• mesmo que os argumentos jurídico-tributários apresentados nos itens anteriores não
sejam suficientes para o cancelamento da notificação de lançamento, se analisarmos a
questão sob o ponto de vista econômico, uma tributação anual no montante de RS
43.454.88, conforme pleiteia a fiscalização, ou cerca de R$ 3.600.00 por mês,
inviabiliza totalmente a atividade produtiva na propriedade, posto que a receita auferida
na produção durante o ano nem sequer cobriria o valor do imposto cobrado. Tal
tributação seria um desestimulo a produção agro-pecuária, bem como. fatalmente,
levaria à dispensa de diversas pessoas que trabalham no imóvel, e suas respectivas
famílias, acarretando, por conseguinte, um problema social para esses trabalhadores. Por
outro lado, uma tributação anual no valor de R$ 43.454,88. ao final de 10 anos. por
exemplo, atingiria o montante astronômico de RS 434.548.80, ou seja. superior ao VTN
de R$ 287.978,57. apurado pelos engenheiros nos laudos técnicos apresentados. Dessa
fornia, tal situação consubstanciaria um verdadeiro confisco de terras, indo de encontro
ao principio tributário do "Não Confisco", garantia constitucional e transcreve o art. 150
da CF;
• lembra que a tributação de ITR da forma como pretende a fiscalização, nos termos
propostos na Notificação de Lançamento ora impugnada, incidindo sobre florestas
nativas remanescentes da Mata Atlântica, representa, também, transgressão a princípios
e normas previstos na legislação ambiental e na própria Constituição Federal. Tais
normas e princípios procuram proteger outros valores maiores da sociedade e do País.
como por exemplo, o meio ambiente, o interesse social, a função social da propriedade,
o patrimônio nacional, dentre outros. Assim, cita alguns dos dispositivos legais e
constitucionais que estariam sendo transgredidos, caso se persista na atual cobrança
(Art. 1o e § 2o V "a" da Lei n° 4.771, de 15/09/1965 e arts. 170 III e VI. 1861 e II, e 225
§ 4o da Constituição Federal);
• finalmente, requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto. referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
fonna de imagem.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Exige-se que as áreas de preservação permanente, incluindo as áreas de
florestas nativas localizadas no Bioma Mata Atlântica, para fins de exclusão do
ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -ADA, protocolado
tempestivamente no IBAMA.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS - DA ÁREA COM
REFLORESTAMENTO (ESSÊNCIAS EXÓTICAS OU NATIVAS).
Não comprovada, por meio de documentação hábil, a existência, no imóvel,
durante o ano-base de 2005, de área com reflorestamento (essências exóticas
ou nativas), resta incabível a alteração pretendida.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, exige-se que o
Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), principalmente no
que tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação e
Grau de precisão II, demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do
imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1°/01/2006), bem como,
a existencia de características particulares desfavoráveis que pudessem
justificar a revisão pretendida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributario Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 175 a 187, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, o motivo basilar da autuação, foi o fato de que o
contribuinte, após revisão interna da declaração do ITR apresentada, uma vez intimado, não
comprovou a área total de preservação permanente e nem o valor da terra nua declarado. No
caso, observa-se que a fiscalização, de posse do laudo de avaliação apresentado pelo
contribuinte, onde constava além de outras áreas de exclusão tributária, constava uma redução do
valor declarado da área de preservação permanente para 151,9 hectares e também do valor de
terra nua, considerou a área de preservação permanente reduzida constante do laudo, porém não
acatou o VTN, pelo não atendimento aos requisitos legais, como também não aceitou a inclusão
das novas áreas de exclusão tributária.
Na impugnação e neste recurso voluntário, o contribuinte, além de questionar e
solicitar a inclusão das áreas de florestas nativas e de reflorestamento para fins de exclusão da
tributação, questionou também a autuação e a decisão decorrida pelo fato de terem utilizados
dois pesos e duas medidas, pois a partir do momento em que foi considerada a área de
preservação permanente constante do laudo de avaliação, obrigatoriamente, deveria ter
considerado também o valor da terra nua constante do laudo.
No tocante às áreas de exclusão suscitadas, no caso, a adição das áreas de florestas
nativas e das áreas de reflorestamento, a decisão recorrida, negou provimento à impugnação pela
falta de apresentação do ADA, também por entender pela falta de espontaneidade na correção
das áreas declaradas e também pela falta de outros elementos probatórios. Já no que se refere ao
VTN, igualmente à fiscalização, a decisão recorrida entendeu que o laudo de avaliação não
atendeu aos pré-requisitos legais necessários, entre eles o grau de precisão II e também a falta de
menção específica da valoração em relação ao ano calendário objeto da autuação.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

Para melhor entendimento dos questionamentos do contribuinte, será feita a
análise em tópicos separados:
1 – DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE FLORESTA
NATIVA E DE REFLORESTAMENTO.
No que diz respeito às áreas de preservação permanentes mantidas, o contribuinte
se insurgiu apenas em relação ao fato de que o seu acatamento através do laudo de avaliação
apresentado, deveria, como consequência, também ser acatado em relação aos demais itens de
seu recurso, não demonstrando especificamente insatisfação em relação à área considerada.
Ao se observar o laudo apresentado, tem-se que às fls. 38 a 42, constam o laudo
técnico referente às áreas de exclusão tributária. Nas páginas seguintes, fls. 43 a 62, é
apresentado o laudo referente ao valor da terra nua. No tocante ao primeiro laudo, atribuído às
áreas de exclusão tributária, percebe-se, além da apresentação de outros requisitos, que houve a
menção específica ao ano sob fiscalização de 2006, portanto, de acordo com as exigências legais
no sentido de que seja mencionado o ano em análise. Na parte relacionada ao valor da terra nua,
o laudo apresentado, refere-se aos anos de 2004, 2005 e 2006, não apresentando uma avaliação
específica para o anos sob fiscalização. No caso, tem-se que o laudo referente à área de
preservação permanente atingiu os pré-requisitos legais, em especial, mencionando o ano
específico do qual o mesmo se refere.
Quanto à exigência do ADA, para a comprovação das áreas de exclusão
declaradas, discordo da decisão recorrida, pois, de acordo com a sumula 122 deste Conselho e
com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do ADA para a
referida área, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem vinculadas ao entendimento da
PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma contrária, haja vista a
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendando a
desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de Reserva Legal e de preservação
permanente, tem-se a seguir transcrita, a súmula CARF 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Quanto à solicitação de correção dos dados declarados, relacionados às áreas de
floresta nativa e de reflorestamento, com a respectiva alteração e inclusão dos valores constante
do laudo de avaliação, entendo que não seja plausível, pois esta alteração somente poderá ser
efetuada nos casos estritamente previstos na legislação, sendo que a retificação de declaração no
curso do contencioso fiscal somente é possível quando a alteração pretendida decorre de mero
erro de preenchimento, situação esta que não foi comprovada nos autos.
Portanto, no que diz respeito à exclusão de tributação destas áreas, entendo que
não deve ser considerada, pois, as mesmas não foram declaradas pelo contribuinte por ocasião da
apresentação de sua declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

No caso, é como se o recorrente pleiteasse a revisão do lançamento a fim de que
fossem levadas em consideração as arguidas áreas de exclusão da tributação.
Em síntese, o que o contribuinte pretende é que sejam reconhecidas como às áreas
de floresta nativa e de reflorestamento, valores diferentes do originalmente declarados.
Contudo, tal solicitação não merece prosperar.
Isto porque, os valores imputados às mencionadas áreas foram declarados pelo
recorrente, não cabendo a alteração de sua própria declaração após o lançamento, pois as
alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte, mas sim
de verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019).
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Ou seja, um pedido de revisão de lançamento jamais poderia ter sido apresentado
dentro de uma impugnação/recurso, na medida em que não poderia ser apreciada pela delegacia
de julgamento ou pelo CARF, sob pena de violação de competência. Na verdade, caso pretenda a
revisão do lançamento já efetuado, o contribuinte deve seguir o procedimento próprio, e não
incluir este pedido em sua impugnação/recurso. Deste modo, não pode neste momento a
recorrente pretender alterar a composição declarada do imóvel, posto que seria revisão de
lançamento, matéria cuja competência não é atribuída ao CARF, mas sim às autoridades
administrativas.
2 – Do Valor da Terra Nua – VTN
No que diz respeito às críticas do recorrente em relação à autuação e à decisão
recorrida ao afirmar que foram utilizados dois pesos e duas medidas ao acatarem a área de
preservação permanente constante no laudo técnico de avaliação, fls. 38 a 64, e não acatarem o
valor da terra nua constante do referido laudo, pelos motivos já apresentados e dos a seguir
explicitados, entendo não serem cabíveis estas argumentações:
Primeiro porque a fiscalização entendeu coerentes as informações constantes no
referido laudo de avaliação, como suficientes para a comprovação da existência das áreas de
preservação permanente, mesmo sem a apresentação do registo do ADA junto ao Ibama, pois as
intimações foram específicas no sentido de que fossem apresentados elementos para a
comprovação da existência de 387 hectares de áreas declaradas como de preservação
permanente.
Segundo porque a decisão recorrida foi muito precisa ao confirmar e mencionar os
argumentos utilizados pela fiscalização, que desmerecem os valores apresentados pelas
deficientes fontes de comparação entre os valores das propriedades, além do fato de que o laudo
de avaliação não foi específico ao mencionar o valor da terra nua referente ao ano calendário em
fiscalização e, também, ao considerar que o valor apurado no laudo de avaliação apresentado
estaria abaixo, não só dos VTN/ha apontados no SIPT, mas, inclusive, do próprio VTN/ha
declarado, não sendo possível se convencer de que o mesmo representa, efetivamente, o valor da
terra nua da "Fazenda Ponderosa", a preços de 1°/01/2006, principalmente quando se observa
que o imóvel avaliado não possui qualquer característica desfavorável que pudesse justificar o
valor do laudo.
No caso em concreto, tem-se um laudo de avaliação em que é mencionado que o
valor encontrado diz respeito aos anos de 2004, 2005 e 2006, onde deveria ser específico para
um determinado ano, no caso, ao exercício sob fiscalização. Em outras palavras, o laudo técnico
apresentado em alguns aspectos estaria correto, porém, no que diz respeito à avaliação do
imóvel, o mesmo foi deficiente ao enumerar dados comparativos plausíveis, além de não
mencionar especificamente os valores atribuídos especificamente à data do fato gerador.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

Em suma, o laudo de avaliação mesmo tendo atendido em parte a alguns
requisitos constantes na ABNT NBR 14653-3, no que diz respeito ao valor da terra nua
comparado com o valor de mercado, tendo em vista que não foram apresentados imóveis com
características e períodos semelhantes ao do fato gerador da respectiva propriedade, entendo que
faltou outros elementos de convencimento capazes de justificar o valor da terra nua da
propriedade atribuído pelo referido laudo, demonstrando inclusive uma falta de coerência no
sentido de considerar como único o valor da terra nua para os 3 anos mencionados.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição de trechos da norma ABNT referente ao
método de avaliação da terra nua:
7.4.3 Levantamento de dados
7.4.3.1 Tem como objetivo a obtenção de uma amostra representativa para explicar o
comportamento do mercado, no qual o imóvel avaliando está inserido.
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de
identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de
avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
7.4.3.4 Os dados de oferta são indicações importantes do valor de mercado. Entretanto,
deve-se considerar superestimativas que em geral acompanham esses preços e, sempre
que possível, quantificá-las pelo confronto com dados de transações.
7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante, recomenda-
se;
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as
informações de interesse;
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo engenheiro de
avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando,
de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
7.4.3.7 Especial atenção deve ser dada à classificação de terras dos dados de mercado.
( ... )
B.1 Generalidades
B.1.1 Neste tratamento de dados, aplicável ao método comparativo direto de dados de
mercado, é admitida a priori a validade da existência de relações fixas entre os atributos
específicos e os respectivos preços.
Para isso, são utilizados fatores de homogeneização calculados conforme 7.7.2.1, que
reflitam, em termos relativos, o comportamento do mercado com determinada
abrangência espacial e temporal.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721222/2009-15

B.1.2 É recomendável que sejam utilizados dados de mercado:
a) com atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando;
b) que sejam contemporâneos. Nos casos de exame de dados não contemporâneos, é
desaconselhável a atualização do mercado imobiliário através de índices econômicos,
quando não houver paridade entre eles, devendo, neste caso, o preço ser atualizado
mediante consulta direta à fonte. Quando a atualização na forma mencionada for
impraticável, só será admitida a correção dos dados por índices resultantes de pesquisa
no mercado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 200
DF CARF MF
Original